Tribunal: TJPA
Processo: 0004449-69.2016.8.14.0100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004449-69.2016.8.14.0100
REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

JUIZO RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TCM NÃO APROVOU AS
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA DO PARÁ (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007). MAGISTRADO DE ORIGEM RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA MAIS DE 5 ANOS APÓS O TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO (2001 À 2008). DENTRE AS DIVERSAS IRREGULARIDADES ENUMERADAS PELO TCM HÁ APONTAMENTOS QUANTO ALGUMAS IRREGULARIDADES INDICATIVAS DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SÃO IMPRESCRITÍVEIS (
ARTIGO
37, §5º, DA CF/88 E, RE 852.475 - TEMA 897). NECESSIDADE DE RETORNO A ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO QUANTO A APURAÇÃO DA CONDUTA QUE ENSEJE A APLICAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO. MANUTENÇÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES.
PRECEDENTES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1. O Magistrado de origem
reconheceu a prescrição da Ação de Improbidade Administrativa, uma vez que teria sido ajuizada 5 anos após o término do mandato eletivo do ex-prefeito.

2. A Ação de Improbidade Administrativa foi interposta em razão do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará ter votado pela não aprovação das Contas do Fundo Municipal de Educação de Aurora do Pará, exercício financeiro de 2007, que seria de responsabilidade, à época, do Prefeito José Antônio dos Santos Carvalho, apontando diversas irregularidades.

3. O
prazo prescricional de 5 anos após o término do exercício do mandato, previsto no artigo 23, inciso I, da Lei n.º 8.429/92, aplica-se a todas as sanções previstas na Lei de Improbidade, à exceção das ações para ressarcimento ao erário que são imprescritíveis (artigo 37
, §5º, da CF/88 e, RE 852.475 - Tema 897).

4.
O mandato eletivo do ex-prefeito ocorreu no período de
2001 à 2008, enquanto que, a Ação de Improbidade Administrativa foi ajuizada, tão somente, em 08.09.2016, ou seja, mais de cinco anos após o término do exercício de mandato.

5. Dentre as diversas irregularidades enumeradas pelo TCM há apontamentos quanto algumas irregularidades indicativas de prejuízo ao erário, por exemplo, o não repasse ao INSS do valor retido dos servidores no montante de R$ 535.997,87.

6. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa,
para que o processo retorne
à origem, para regular processamento quanto a apuração da conduta que enseje a aplicação de ressarcimento do dano, mantendo-se inalterada a sentença quanto o reconhecimento da prescrição das demais sensações previstas no artigo 12, inciso III,
da Lei n.º 8.429/92.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 (vinte e quatro) à 31 (trinta e um) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0004449-69.2016.8.14.0100
- PJE
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Autora do Pará, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS CARVALHO.

A decisão recorrida teve
a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, julgo improcedente a presente ação e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
. No mais, não há condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 17 e 18 da Lei da Ação Civil Pública e art. 87 do Código de Defesa do Consumidor. Publique-se, registre-se e intime-se. Ciência ao Ministério Público. Não havendo recurso voluntário, nos termos do art. 496 do CPC c/c art. 19 da Lei 4.717/65, remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Aurora do Pará, 07 de agosto de 2019. (grifo nosso).

As partes não interpuseram recurso, sendo remetido os autos à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da Ação de Improbidade Administrativa, uma vez que teria sido ajuizada 5 anos após o término do mandato eletivo.

No caso dos autos, o Ministério Público interpôs Ação de Improbidade Administrativa, uma vez
que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 19.01.2016, teria votado pela não aprovação das Contas do Fundo Municipal de Educação de Aurora do Pará, exercício financeiro de 2007, que seria de responsabilidade, à época, do Prefeito José Antônio dos Santos Carvalho (mandato de 2001 à 2008), em razão das seguintes irregularidades:

1. Realização de despesas sem autorização legal no montante de R$ 5.578.324,57;

2. Lançamento na conta agente ordenador no valor de R$ 1.897.113,27, referente a não comprovação do saldo final;

3. Não foi repassado ao INSS o valor retido dos servidores no montante de R$ 535.997,87;

4. Não envio dos Demonstrativos analíticos das interferências financeiras ativas;

5. Não envio dos Demonstrativos analíticos da despesa realizada;

6. Não envio dos atos de abertura de créditos adicionais;

7. Ausência dos Termos de Conferência da caixa e extratos bancários das contas corrente, poupanças e aplicação acompanhados das conciliações bancárias de todas as contas do fundo;

8. Ausência dos balancetes financeiros dos quadrimestres e do Consolidado, de acordo com a Lei n.º 4320/64;

9. Ausência de Relação das despesas inscritas em Restos a pagar;

10. Ausência do Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;

11. Não comprovação da correta apropriação e recolhimento das obrigações previdenciárias, descumprido o que estabelece o art. 50, inciso II, da Lei Complementar n.º 101/2000- LRF, e do art. 35 da Lei n.º 4320/64;

12. Foi inscrito em restos a pagar o valor de R$ 417.602,95, sem comprovação de disponibilidades financeiras no exercício;

13. Não comprovação de realização de Processos Licitatórios para embasar despesas no valor de R$ 259.982,80, relacionadas às fls. 14/16.

E, ao final,
requereu
procedência da ação, para condenar o ex-prefeito nas hipóteses do artigo 11 (
atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública) e às respectivas sanções do artigo 12, inciso III (ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos), ambos da Lei n.º 8.429/92.

Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 37, §5º, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Sobre a prescrição, o artigo 23, inciso I, da Lei n.º 8.429/92, que
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato na administração pública, dispõe:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

Seguindo a linha de imprescritibilidade do
artigo constitucional (
37, §5º), o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 852.475 (Tema 897) fixou a seguinte tese “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Depreende-se do exposto, que o prazo prescricional de 5 anos após o término do exercício do mandato aplica-se a todas as sanções previstas na Lei de Improbidade, à exceção das ações para ressarcimento ao erário que são imprescritíveis.

No caso dos autos, o mandato eletivo do ex-prefeito ocorreu no período de
2001 à 2008, enquanto que, a Ação de Improbidade Administrativa foi ajuizada, tão somente, em 08.09.2016, ou seja, mais de cinco anos após o término do exercício de mandato.

Deste modo, considerando os apontamentos do TCM quanto algumas irregularidades indicativas de prejuízo ao erário e, considerando que a sanção de ressarcimento é imprescritível, se faz necessário
o retorno do processo à origem, para regular processamento quanto a apuração da conduta que enseje a aplicação de ressarcimento do dano, mantendo-se inalterada a sentença quanto o reconhecimento da prescrição das demais sensações previstas no artigo 12, inciso III,
da Lei n.º 8.429/92.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IRREGULARIDADES FINANCEIRAS. PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO AO ERÁRIO. IMPRESCRITÍVEL. TEMA 897 DO STF. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES.

1- Trata-se de ação de civil pública por ato de improbidade ajuizada em face da ex-secretária municipal de assistência social de Santa Izabel do Pará pelos atos de improbidade capitulados no art.10, II VIII e art.11, II e VI ambos da Lei 8.429/92; 2- O juízo de primeiro grau

reconheceu a prescrição da pretensão punitiva própria do ato de improbidade administrativa contidas nos artigos 12 da Lei nº 8.429/92 já que a ré exerceu cargo político no ano de 2000, enquanto que a ação só fora ajuizada em 2008, e afastando a prescrição quanto ao pretenso direito de ressarcimento ao erário, julgou parcialmente procedente o pleito exordial, condenado a apelante ao pagamento do dano causado ao erário, no importe de

R$ 53.112,40 (cinquenta e três mil, cento e doze reais e quarenta centavos); 3
- O art. 23, I, da Lei 8.429/92 é assente no sentido de que o transcurso do prazo prescricional quinquenal da pretensão punitiva dar-se a partir do término do exercício do cargo político. Nesse sentido, resta reconhecida a prescrição do

anseio sancionatória própria dos atos de improbidade administrativa da apelada; 4- No que tange a pretensão de ressarcimento de dano causado ao erário, o Supremo Tribunal Federal, fixou no Tema 897 que ?são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que se amolda ao caso em exame
; 5- O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, admite que, no bojo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, haja cumulação de pedidos de ressarcimento ao Erário e de aplicação das penalidades previstas no art. 37, § 4º da CRFB/88 e no art. 12 da LIA, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma. Precedentes; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2019.01331270-78, 203.264, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIZAÇÃO DA EX-PREFEITA MUNICIPAL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUA GESTÃO. A REQUERIDA PERMANECEU NO CARGO PÚBLICO ATÉ O ANO DE 2000, TODAVIA, A PRESENTE AÇÃO SOMENTE FOI PROPOSTA EM 09.11.2007, OU SEJA, SETE ANOS APÓS O TÉRMINO DO EXERCÍCIO DO MANDATO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART.23, I, DA LEI N.º 8.429/92. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. VOTO NO SENTIDO DE QUE SEJA RECONHECIDA DE OFÍCIO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, PARA QUE O FEITO SEJA EXTINTO COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, NOS TERMOS DO ART.269, IV, DO CPC, JULGANDO, PORTANTO, PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2012.03475491-22, 114.182, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-11-12, Publicado em 2012-11-20). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para que o processo retorne
à origem, para regular
processamento quanto a apuração da conduta que enseje a aplicação de ressarcimento do dano
, mantendo-se inalterada a sentença quanto o reconhecimento da prescrição das demais sensações previstas no artigo 12, inciso III,
da Lei n.º 8.429/92.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2020